Tribunal: STF
Processo: Rcl 83120
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isadora Mendes Silverio e outra formalizaram reclamação na qual afirmam que o órgão reclamado deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Requerem, em síntese, “a nulidade da perícia realizada, em razão da violação da cadeia de custódia, e determinando-se, ainda, que a instância ordinária viabilize à Defesa o acesso integral e em alta resolução às imagens e documentos relacionados aos materiais apreendidos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.”.



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    O Tribunal reclamado, ao prestar informações (eDoc 18), ressaltou o seguinte:



    [...] esclareço que a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 2105781-06.2025.8.26.0000, nesta Corte, objetivando, em liminar, a concessão da ordem para suspender o prazo da defesa prévia e, no mérito, que fosse determinada a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para manifestação sobre possível revisão da tipificação e oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, anulada a decisão que indeferiu o pedido de digitalização de documentos e reconhecida a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição das ora pacientes, que foram denunciadas por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal, ao artigo 34, caput, da Lei Antidrogas, na forma do artigo 29 do Código Penal, e ao artigo 35, caput, da Lei citada, nos autos da Ação Penal nº 1500452-43.2024.8.26.0535, da Segunda Vara da Comarca de Mairiporã.



    Pois bem. O pedido de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, juntamente com o pleito de viabilização do acesso “integral e em alta resolução às imagens e documentos relacionados aos materiais apreendidos”, não pode ser satisfeito na via estreita da reclamação, com fundamento em arguida inobservância ao enunciado vinculante n. 14. 



    O Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula não guarda estrita pertinência com a pretensão de se declarar nulo prova pericial, com base em alegada quebra da cadeia de custódia, assim como o não se compatibiliza com questionamentos acerca da qualidade das imagens e documentos relacionados ao material apreendido.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente